Tribunal: TJES
Processo: 5015570-03.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Apreensão; Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015570-03.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BRAYANN MARINS DA SILVA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5015570-03.2023.8.08.0012

Recorrente: DETRAN-ES;

Recorrido: BRAYANN MARINS DA SILVA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM. ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE QUE AS MULTAS FORAM APLICADAS ENQUANTO ESTAVA COM O VEÍCULO EM OUTRA CIDADE, SE DESLOCANDO ENTRE LOCAIS DE TRABALHO. MULTA APLICADA EM ARACRUZ-ES, LOCAL DE TRABALHO EM CARIACICA-ES. PERMISSÃO PARA DIRIGIR CANCELADA EM FUNÇÃO DA APLICAÇÃO DE PENALIDADE. REQUERIDO QUE SE DEFENDEU, ADUZINDO QUE O ÔNUS DA PROVA QUANTO À EXISTÊNCIA DE VEÍCULO CLONE É DO AUTOR.

JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DA INFRAÇÃO, TENDO CONSIDERADO QUE O BOLETIM DE OCORRÊNCIA FEITO PELO AUTOR, BEM COMO A ABERTURA DE SUSPEITA DE CLONAGEM, SOMADAS À COMPROVAÇÃO DE QUE ELE ESTARIA EM CIDADE DIVERSA NO DIA DA INFRAÇÃO, SÃO SUFICIENTES PARA ILIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO.

SENTENÇA QUE MERECE REFORMA. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À EFETIVA EXISTÊNCIA DE VEÍCULO CLONE, BEM COMO INEXISTE PROVA DE QUE O AUTOR ESTARIA EFETIVAMENTE UTILIZANDO O VEÍCULO AUTUADO NO LOCAL ONDE ESTAVA TRABALHANDO. ÔNUS DA PROVA QUANTO A ESTES DOIS PONTOS QUE COMPETE À PARTE AUTORA, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU.

A LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, COM BASE EM DECLARAÇÕES UNILATERAIS DO INTERESSADO, NÃO FAZ PROVA DOS FATOS POR ELE ADUZIDOS, MAS QUE NÃO FORAM PRESENCIADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL (CPC, ART. 405, A CONTRARIO SENSU, E ART. 408, PARÁGRAFO ÚNICO). DE IGUAL FORMA, A ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPEITA DE CLONAGEM, PELO AUTOR, SEM QUALQUER CONCLUSÃO SOBRE O FATO EM SI, NÃO CORROBORA COM A TESE POR ELE PRÓPRIO INAUGURADA EM SUA DEFESA DA INFRAÇÃO QUE LHE FOI ATRIBUÍDA. NENHUMA OUTRA PROVA CONSISTENTE FOI PRODUZIDA, NO SENTIDO DE QUE O CONDUTOR E SEU VEÍCULO ESTIVESSEM, NO MOMENTO DO FATO, EM LOCALIDADE DIVERSA. INFRAÇÃO QUE INCIDIRIA SOBRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, NÃO APENAS SOBRE O SEU CONDUTOR, DE MODO QUE PERSISTIRIA A SANÇÃO, AINDA QUE A MOTOCICLETA ESTIVESSE, NAQUELE MOMENTO, SOB CONDUÇÃO DE TERCEIRO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DESVINCULAÇÃO DAS INFRAÇÕES OBJETO DA AÇÃO DO PRONTUÁRIO DO AUTOR. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ANTE A AUSÊNCIA DE RECORRENTE SUCUMBENTE.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)